Tribunal: TJDFT
Processo: 0741145-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTERESSE DE OBTER EM PROVIMENTO LIMINAR E INAUDITA ALTERA PARS AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. RISCO IMINENTE À VIDA OU INTEGRIDADE FÍSICA NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Acertada a decisão de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, considerando a insuficiência dos elementos de convicção de início produzidos para formar convencimento quanto ao direito vindicado para autorização, pelo plano de saúde agravado, dos procedimentos reparadores necessários em decorrência de cirurgia bariátrica.

3. Sem demonstração da urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos, por falta de comprovação do perigo para a vida, a saúde ou a integridade física ou psicológica, não se mostra viável o deferimento da tutela de urgência.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.